Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-86.2017.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, em ação de exigir contas, negou provimento ao recurso da ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que justifique a anulação do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, em ação de exigir contas, negou provimento ao recurso da ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que justifique a anulação do laudo pericial e a realização de novo trabalho técnico, bem como a incidência de juros a partir da decisão de segunda fase da ação de exigir contas.
III. Razões de decidir
3. A embargante não demonstrou a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
O laudo pericial foi considerado bem elaborado e conclusivo, não havendo necessidade de nova perícia.
Os juros de mora aplicados sobre o saldo credor devem incidir a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.
Os embargos de declaração não são meio idôneo para obter novo julgamento sobre as matérias já decididas.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente têm cabimento diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre as matérias em questão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Ag 278.618 – SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, j. 15.06.2000, DJ 21.08.2000, p. 115; STJ, REsp n° 1.370.152/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015.